Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720803-51.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ROSA DE LOURDES DE ARAUJO CUNHA DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a inadmissão de seus embargos de declaração por ausência de dialeticidade, visto que fundamentados em contexto fático divergente do caso concreto. Não há pedido de fornecimento de medicação pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas sim por plano de saúde de autogestão. As alegações registradas nos embargos de declaração relativas à fixação dos honorários advocatícios não se relacionam com o objeto da ação. Prazo de dez (10) dias em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. É vedado à parte modificar, corrigir ou substituir suas razões no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator